Tribunal: STF
Processo: ARE 1522407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE DIFAL-ICMS. MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 166/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 60 DIAS PARA O RETORNO DA MERCADORIA AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM. ART. 260-K, 83º, II, DO DECRETO Nº 18.955/1997. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. DENEGAÇÃO.



    1. A Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.



    2. Embora o deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia, em regra, não configure fato gerador do ICMS, o Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, no capítulo que trata das obrigações relativas às remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário, estatui no art. 260-K a necessidade de se observar o prazo de 60 dias para retorno da mercadoria, a contar da data de saída do estabelecimento, para que o tributo não seja exigido.



    3. Não observado o prazo de até 60 dias para o retorno da mercadoria, não há ilegalidade no ato de cobrança do DIFAL-ICMS, o artigo art. 260-K, 83º, inciso II, do Decreto nº 18.955/97, determina que o imposto deve ser exigido nessa hipótese.



    4. SEGURANÇA DENEGADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente